Tribunal: CARF
Processo: 10850.000068/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000068/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.226 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NELSON SMERIELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
O valor dos honorários advocatícios pagos em ação judicial, desde que
comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja deduzido da base de cálculo no
lançamento o valor de R$ 6.442,44, pago a título de honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-61.774 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 41 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2007 (fls. 5 a 9) tendo sido apurada omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 25.769,78, da Caixa
Econômica Federal. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 773,09.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2 a 4, e demais
documentos, conforme as razões ali expostas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000068/2010-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000068/2010-11

Versa o presente processo sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 25.769,78, oriundo da Caixa Econômica
Federal.
Argúi o recorrente que o valor omitido corresponde à diferença de aposentadoria
recebida do Instituto Nacional do Seguro Social e, por um equívoco de sua parte e falha
do INSS, não declarou tal valor. Acrescenta que está apresentando junto à peça
defensória cópia da declaração retificadora que não foi aceita, cópia do recibo de
pagamento de honorários advocatícios e DARF de recolhimento do imposto devido.
No que tange à retificação da Declaração de Ajuste Anual, cabe esclarecer ao
contribuinte que após o lançamento de ofício não é mais possível retificar a declaração.
Quanto ao pedido para que sejam considerados os honorários advocatícios, o
impugnante acostou o recibo de fl. 12.
Todavia, em pesquisa nos arquivos eletrônicos da RFB – DIRF (fl. 40), observa-se que
a quantia de R$ 25.769,78, oriunda da Caixa Econômica Federal, corresponde a
rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal (cód. 5928), referente ao processo
n° 00200603000257825, cuja advogada é a Dra.Floriane Pockel Fernandes Cope, a qual
não se encontra relacionada no recibo apresentado pelo contribuinte (fl. 12). Tampouco
esse número de processo coincide com o número informado nos sistemas eletrônicos da
RFB (fl. 40). Faz-se mister frisar, ainda, que o contribuinte também não informou o
pagamento efetuado aos advogados em sua Declaração de Ajuste Anual//2008 (fl. 26).
Logo, tal recibo de honorários advocatícios não poderá ser considerado.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser observado o DARF de fl. 13.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, fl. 58, onde em apertada síntese admite que não
ofereceu à tributação os rendimentos recebidos na ação judicial, referentes a diferença de
aposentadoria, entretanto pleiteia a dedução da base de cálculo dos honorários advocatícios que
estão comprovados nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do acima relatado que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento, após a decisão da primeira instância, cinge-se à possibilidade de dedução da base
de cálculo dos honorários advocatícios supostamente pagos pelo recorrente em razão de ação
judicial para recebimento de diferenças de aposentadoria paga pelo INSS, recebidas por
intermédio da CEF. Isso porque o recorrente não questiona a omissão dos rendimentos em sua
totalidade, limitando-se a pleitear a redução da base de cálculo no valor dos honorários.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000068/2010-11

Após avaliar a documentação trazida, a DRJ manteve a glosa pelas seguintes
razões: a advogada no processo n° 00200603000257825 é a Dra. Floriane Pockel Fernandes
Cope, a qual não se encontra relacionada no recibo apresentado pelo contribuinte; esse número
de processo não coincide com o número informado nos sistemas eletrônicos da RFB; o
contribuinte também não informou o pagamento efetuado aos advogados em sua Declaração de
Ajuste Anual.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte esclarece que advogada
FLORIANE POCKEL FERNANDES COPETTI participa do quadro societário da empresa
LENZ1 E FERNANDES, ADVOGADAS, que emitiu o recibo de honorários de fl. 12, e que o
processo de origem n° 2004.61.84.349837-2 da JEF Civel de São Paulo mudou para o processo
2006.03.00.025782-5 no TRF 3a Região para pagamento do precatório, sendo que ambos são a
mesma ação judicial.
Quanto ao fato de o declarante não ter informado em sua DAA o pagamento feito
aos advogados, o que pode ter sido caracterizado é o descumprimento de uma obrigação
acessória, até mesmo passível de multa, que não foi lançada, entretanto não obstrui o direito de
dedução pleiteado.
Assim sendo, deve ser deduzido da base de cálculo no lançamento o valor de R$
6.442,44, pago a título de honorários advocatícios.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para que seja deduzido da base
de cálculo no lançamento o valor de R$ 6.442,44, pago a título de honorários advocatícios.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original